Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional e processual. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Tratamento médico. Honorários. Fixação por apreciação equitativa. Tabela da OAB inaplicável. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora procedimento percutâneo para plastia valvar (Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI), bem assim ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal centra-se na possibilidade de majoração dos honorários de acordo com os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposto no art. 85, §8o-A, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Segundo a tese no Tema Repetitivo 1.313 do STJ, “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
4. Nada obstante, o valor arbitrado revela-se desproporcional diante da complexidade da demanda, ainda que padronizada.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; Tema Repetitivo 1.313.